Tribunal: TJDFT
Processo: 0701439-12.2019.8.07.0020
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701439-12.2019.8.07.0020 RECORRENTE: CLEOMAR VIANA BATISTA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALHA NA ADMINISTRAÇAO DE CONTA VINCULADA AO PASEP. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. REALIZAÇÃO DE DÉBITOS RELATIVOS A REPASSE ANUAL DE RENDIMENTOS. DESFALQUE NÃO CONFIGURADO. PRETENSÃO DE ADOÇÃO DE ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS REMUNERATÓRIOS DIVERSOS DAQUELES ESTABELECIDOS PELO CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PIS/PASEP. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE. REJULGAMENTO DO RECURSO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, PARA EXAME DE EVENTUAL DIVERGÊNCIA DO POSICIONAMENTO ADOTADO PELO EGRÉGIO COLEGIADO EM RELAÇÃO À TESE FIRMADA PELO COLENDO SUPERIOR DE JUSTIÇA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL No 1.895.936/TO (TEMA No 1.150). DISSONÂNCIA NÃO CONFIGURADA. 1. De acordo com o inciso II do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, publicado o acórdão paradigma, os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição em virtude de afetação da matéria discutida nos autos ao procedimento dos recursos repetitivos retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior. 1.1. Nos casos em que o entendimento adotado pelo egrégio Colegiado por ocasião do julgamento da apelação cível não se mostrar dissonante em relação a tese consolidada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em demanda submetida ao procedimento dos recursos repetitivos, deve ser mantido o posicionamento firmado no v. acórdão exarado. 2. Por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.895.936/TO (Tema no 1.150), a colenda Corte Superior de Justiça firmou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. 3. Tendo em vista que a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam arguida pelo Banco do Brasil S/A foi rejeitada, o entendimento firmado pelo egrégio Colegiado se mostra harmônico com a tese consolidada pela colenda Corte Superior de Justiça, a justificar a manutenção do posicionamento adotado. 4. Impositiva a manutenção do v. acórdão quanto à rejeição da prejudicial de prescrição, uma vez que o entendimento adotado pela egrégia Turma julgador coincide com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça sob o Tema no 1.150. 5. O BANCO DO BRASIL S/A somente pode ser responsabilizado pela reparação de danos experimentados pelos titulares de contas correntes vinculadas ao PASEP, quando devidamente comprovadas a ocorrência de saques indevidos e desfalques, ou quando demonstrada a aplicação dos rendimentos em desconformidade com os índices estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa, hipóteses não evidenciadas no caso concreto. 6. Novo julgamento realizado, em juízo de retratação, por força das disposições contidas no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, com a ratificação do v. acórdão exarado anteriormente, pelo qual foram rejeitadas as preliminares e dado provimento ao recurso de apelação, para reformar a r. sentença e julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 10 do Decreto 4.751/03, e 186 e 927, ambos do Código Civil, sustentando que o recorrido deve ser civilmente responsabilizado pelas falhas na prestação do serviço relativas à administração do programa PASEP. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJPE e do TJTO como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 5o da Lei Complementar 08/1970, 10 do Decreto 4.751/03, e 186 e 927, ambos do Código Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) o autor não teria se desincumbido do ônus de comprovar os fatos constitutivos do direito vindicado na inicial, uma vez que não ficou demonstrado que os valores relativos aos débitos efetuados a título de e “PGTO RENDIMENTO FOPAG”, não teriam sido a ele repassados. (...) o autor pretende o recálculo do saldo de sua conta corrente vinculada ao PASEP com base em índices diferentes dos fixados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, pretensão que se mostra desprovida de amparo jurídico” (ID 58284477). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Concluindo o Tribunal de origem pela ausência de prova acerca de fato constitutivo do direito do autor, a modificação desse entendimento exige o reexame de matéria fática, inviável em sede de recurso especial” (AgInt no AREsp n. 2.336.750/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante à aventada divergência jurisprudencial. A uma, pois, seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). A duas, porquanto “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 1.235.867/SP, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018; AgInt no AREsp n. 1.109.608/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 13/3/2018, DJe 19/3/2018; REsp n. 1.717.512/AL, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/4/2018, DJe 23/5/2018” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.433.891/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 7/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003